Tribunal: TJDFT
Processo: 0737298-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737298-10.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FELIPE BANCHIERI FLAUSINO RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO. ROTATIVO. FATURAS INADIMPLIDAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para a cobrança de débitos originados de cartões de crédito, a juntada do contrato é dispensável, por ser suficiente a apresentação das faturas mensais e a indicação dos encargos correlatos. Precedentes. Preliminar de inépcia da petição inicial rejeitada. 2. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de julgamento de recursos repetitivos, firmou posicionamento de que é possível a limitação dos juros remuneratórios das instituições financeiras, desde que cabalmente comprovada a abusividade de sua cobrança no caso concreto (REsp 1061530/RS). No caso, o apelante não declinou nenhum elemento a indicar a abusividade da taxa de juros cobrada pela instituição financeira e seu patamar não destoa da média praticada no mercado para operações semelhantes. 3. A capitalização mensal de juros em pactos de crédito bancário, por força da Medida Provisória n. 1963-17/2000, reeditada com o n. 2.170-36/2001, apresenta-se marcada pela legalidade, se expressamente prevista no regulamento aceito pelo devedor, como na exata situação dos autos. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, inciso III, 54-B e 54-G, inciso II, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a nulidade da sentença, pois a ação não foi instruída com documento indispensável à sua propositura, qual seja o contrato firmado entre as partes, que demonstre a origem do débito, bem como a utilização correta dos encargos nele previstos; b) artigos 2o e 3o, ambos do CDC, sob o argumento de que o ônus probatório imposto ao consumidor, ora recorrente, foi muito superior àquele imposto ao recorrido, o que constitui ofensa à legislação consumerista; c) artigo 51, § 1o, do CDC, defendendo que, diante da ausência de comprovação de que a forma de capitalização dos juros tenha sido previamente acordada entre as partes, sua cobrança se mostra abusiva. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 6o, inciso III, 51, § 1o, 54-B e 54-G, inciso II, todos do CDC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 62226890): "(...) Como visto, a juntada de contrato revestido de formalidades solenes é dispensável, mesmo porque não é exigência prescrita em lei para a celebração do negócio jurídico afeto à concessão de crédito pessoal por meio de cartões de crédito, e a petição inicial está acompanhada de documentos suficientes para o adequado julgamento do mérito. Além disso, as faturas juntadas aos autos contêm a especificação dos gastos, locais de utilização, valores e taxas mensais e anuais de juros aplicáveis às operações de pagamento, parcelamento, crediário, rotativo e saques (ID 59980958, 59981209 e 59981210). (...) Logo, os índices aplicados ao caso em discussão estão alinhados à média praticada pelo mercado e pela própria instituição financeira. Assim, o argumento de que o percentual efetivamente cobrado é abusivo não se sustenta diante da comparação calculada por simples cálculos aritméticos e em cotejo com o contexto do mercado em que o negócio está inserido." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 2o e 3o, ambos do CDC, porquanto a tese de que houve imposição de maior ônus probatório ao consumidor não foi objeto de debate e decisão por parte do órgão julgador e sequer foram opostos embargos de declaração, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de origem e a parte recorrente não opôs embargos de declaração para provocar sua análise" (AgInt no REsp 1.727.566/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). Ademais, a eventual análise da tese recursal exigiria o revolvimento da matéria fático-probatória dos autos, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021